Tribunal: TJSP
Processo: 1057699-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCABÍVEL O MANEJO DO RECURSO ADESIVO PELA LITISCONSORTE PASSIVA EBAZAR A TEOR DO ARTIGO 997, § 1o, DO CPC - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO USUÁRIO DE FATO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCABÍVEL O MANEJO DO RECURSO ADESIVO PELA LITISCONSORTE PASSIVA EBAZAR A TEOR DO ARTIGO 997, § 1o, DO CPC - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO USUÁRIO DE FATO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE A SUBTRAÇÃO DE VALORES DA SUA CONTA MANTIDA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE SE DEU EM VIRTUDE DA CLONAGEM DO CHIP DE CELULAR – AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NOVO DESFECHO ATRIBUÍDO À LIDE NO TOCANTE À CORRÉ TIM S/A QUE IMPÕE A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EBAZAR NÃO CONHECIDO, E APELO DA TIM CELULAR S/A, PROVIDO.